Tribunal: TJMT
Processo: 1037280-86.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1037280-86.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71188962) interposto por ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 63042455):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA RÉ À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - CONSORCIADO CONTEMPLADO –GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SUPLEMENTAR PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA CRÉDITO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – CONSORCIADO EXCLUÍDO POR INADIMPLÊNCIA SUCESSIVA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ), CORRIGIDAS PELO IPCA DESDE O DESEMBOLSO, DEDUZIDO O PERCENTUAL RELATIVO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLÁUSULA PENAL E FUNDO DO RESERVA NÃO DEDUTÍVEIS – JUROS DE MORA APENAS APÓS O 31o DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, cabe à parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.
Evidenciada a relação de consumo mantida entre as partes em razão do contrato de consórcio objeto da demanda, deve ser invertido o ônus da prova, pois constatada a vulnerabilidade do consumidor.
Tendo o consorciado sido excluído do grupo após inadimplência sucessiva das prestações, é devida a restituição das parcelas pagas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, e não de imediato (Tema 312 do STJ), as quais deverão ser atualizadas a partir de cada desembolso, pelo índice previsto no contrato (IPCA), deduzidas do percentual ajustado a título de taxa de administração.
Nesse caso, os juros de mora somente incidirão a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao término do plano.
“A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1206847/PB)
“Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva (REsp 1363781/SP).
Além de autorizada pelo §4o do art.14 da Lei dos Consórcios, a exigência de garantia fidejussória suplementar como condição à liberação da carta de crédito ao consorciado constitui exercício regular de um direito da operadora, pelo que descabe falar-se em indenização por danos morais.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. -
(TJMT ApCiv n. 1037280-86.2017.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 11.11.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
A Câmara Julgadora, após análise das razões recursais, reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 1a vara especializada em direito bancário da comarca de Cuiabá, para o especial fim de:
(a) Reconhecer a regularidade da exigência, pela operadora do consórcio, de garantia fidejussória suplementar para a conferência da carta de crédito ao consorciado contemplado;
(b) Reconhecer que as parcelas pagas pelo consorciado excluído pela inadimplência sucessiva somente serão restituíveis 30 (trinta) dias após o encerramento do respectivo grupo, com juros de mora legais a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao referido encerramento e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso;
(c) Manter a improcedência do pedido por danos morais;
(d) Condenar a parte autora ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.
O Recorrente alega violação ao artigo 39 inciso V do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a cláusula que prevê a exigência de garantia fidejussória para concessão da carta de crédito referente a contemplação por sorteio em contrato consórcio ostenta natureza abusiva, posto que exige do consumidor vantagem exagerada.
Ressalta que as garantias apresentadas à Recorrente foram negadas o que lhe causou inúmeros transtornos. Por fim, pugna pela reforma integral do acordão e procedência dos seus pedidos.
O efeito suspensivo requestado pelo Recorrente foi indeferido, conforme decisório de ID 71455972.
Recurso tempestivo (ID 71330975) e dispensado o preparo, por ser o Recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 71337473).
Contrarrazões (ID 75854990).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 39 inciso V do CDC, o acordão recorrido, soberano na análise dos fatos e intepretação das cláusulas contratuais, manifestou-se sobre a questionada abusividade na imposição de garantia fidejussória nos termos que se seguem (ID 67241962):
Em relação à exigibilidade das garantias complementares, a sentença se revela irrepreensível.
É que, de acordo com ao §4o do art. 14 da Lei no 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) “a administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.”
Além disso, nas cláusulas 22, 33, 33.1, 33.2 e 34.2 do contrato, todas redigidas com destaque, tal como exigido pelo §4o o art.54 do CDC, está expresso que, além das garantias reais sobre o bem a ser adquirido, poderá ainda a operadora exigir de garantias fidejussórias complementares, tais como aval, fiança e coobrigação (cláusula 33.1) (ID. n. 59620468 - Pág. 5).
Afinal, não é algo raro consorciados deixarem de honrar seu compromisso com o grupo tão logo contemplados.
Além disso, o §5o do citado art. 14 da Lei dos Consórcios preceitua que a operadora será responsabilizada pela insuficiência da garantia prestada pelo consorciado contemplado em relação ao saldo vincendo.
Logo, nada mais justo que possa, a seu crivo, exigir do contemplado a demonstração de condições econômico-financeiras suficientes para arcar com o valor do saldo em aberto e, assim, impedir prejuízos ao grupo.
Portanto, para alterar o destino do julgado e consignar eventual desvantagem excessiva imposta a parte consumidora é necessário reanalisar as cláusulas 22, 33, 33.1, 33.2 e 34.2 do contrato, (ID 59620468), atraindo a aplicação do óbice sumular 05 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de abusividade da rescisão contratual, pagamento dos danos materiais e ausência de danos morais. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.